Tribunal: TJMT
Processo: 1004689-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004689-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – RECONHECIMENTO DE NULIDADE/ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade/abusividade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Somente se configuram a
s hipóteses de cabimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 do Código Tributário Nacional, dentre eles o depósito integral, em dinheiro, do montante cobrado, o qual não restou demonstrado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo no 1002586-86.2020.8.11.0041, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/MT, no importe de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

Nas razões recursais, o agravante defende a) a ausência de prática infrativa; b) necessidade de redução da multa e c) violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pautado nesses argumentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, a execução do suposto crédito e a inserção da empresa no Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas ou em qualquer outro cadastro restritivo, sem a necessidade de apresentar caução/garantia.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, concedendo a tutela pleiteada na origem, sem a prestação de garantia ou, subsidiariamente, mediante a garantia do juízo através de depósito judicial (id. 34821148).

Efeito suspensivo não concedido (id. 35600977).

Contrarrazões apresentadas (id. 38116499).

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de se manifestar nos autos ante a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 38200458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo no 1002586-86.2020.8.11.0041, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/MT, no importe de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Como se sabe, é possível a concessão da tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).

Equivale dizer que a tutela de urgência deve pautar-se em prova preexistente que seja clara e evidente, isto é, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado e que há verossimilhança em suas alegações, o que,
in casu
, tal como restou decidido na instância singela, não pôde ser constatada de plano.

In casu
, depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor da agravante é originária do Procedimento Administrativo n. 0114.011.009-3, instaurado junto ao PROCON, ato administrativo que possui presunção de legitimidade e veracidade.

Tratando-se de relação de consumo, outrossim, não há dúvida da competência do PROCON para imposição de penalidades aos fornecedores que realizem práticas abusivas, inclusive com a possibilidade de aplicação de multa, na forma como previsto no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A par disso, a análise da suspensividade e/ou nulidade da multa aplicada à agravante é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória.

Por outro lado, sendo aplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional ao caso em tela (débitos fiscais derivados de multas aplicadas pelo PROCON), imperiosa a conclusão que aponta para a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ocorre que, diversamente do que alega a agravante, as hipóteses de cabimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II tal possibilidade quando houver depósito integral e em dinheiro do valor cobrado.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante de que a agravante tenha realizado o depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.

No mesmo sentido é a remansosa jurisprudência das Câmaras de Direito Público, como se vê no aresto a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE TUTELA RECURSAL – INDEFERIDO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela antecipada, se o Agravante não comprova os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil/15.

(N.U 1012714-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

Desta forma, conclui-se por essa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, que o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser concedida a tutela de urgência, porquanto um de seus requisitos, qual seja, a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança de suas alegações, não se encontra presente no caso concreto.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020